Tribunal: TJES
Processo: 0002174-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Cobrança ajuizada em face de Honor aldo Vallandro, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de promoção da retirada e da publicação de edital de citação do réu. O autor sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a hipótese configura abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, o que exigiria prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do autor em retirar e publicar edital de citação já deferido e expedido configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ou abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nessa hipótese, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e condição para o desenvolvimento regular da relação processual, mas a ausência de citação decorrente de inércia do autor na prática de diligência que lhe incumbe não se confunde, necessariamente, com falta objetiva de pressuposto processual.

4. A ausência de pressuposto processual prevista no art. 485, IV, do CPC ocorre quando o processo não pode prosseguir por deficiência objetiva ou estrutural que inviabiliza a constituição ou o desenvolvimento válido da relação processual.

5. A omissão do autor em promover ato necessário ao andamento do feito, após deferida e expedida a citação por edital, caracteriza negligência no cumprimento de diligência que lhe compete e se enquadra na hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

6. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

7. A intimação realizada apenas em nome dos advogados, via Diário da Justiça, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre de abandono da causa.

8. A ausência de intimação pessoal prévia da instituição financeira, com advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença.

9. A existência de petições do autor solicitando orientações sobre a publicação do edital e requerendo dilação de prazo afasta a conclusão de total inércia e reforça a necessidade de observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do autor em retirar e publicar edital de citação já deferido e expedido configura abandono da causa quando decorre de inércia na prática de diligência que lhe incumbe.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

3. A ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, torna nula a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 317, 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação específica de precedentes no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002174-81.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORALDO VALLANDRO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Cobrança ajuizada em face de Honor aldo Vallandro, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de promoção da retirada e da publicação de edital de citação do réu. O autor sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a hipótese configura abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, o que exigiria prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do autor em retirar e publicar edital de citação já deferido e expedido configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ou abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nessa hipótese, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e condição para o desenvolvimento regular da relação processual, mas a ausência de citação decorrente de inércia do autor na prática de diligência que lhe incumbe não se confunde, necessariamente, com falta objetiva de pressuposto processual.

4. A ausência de pressuposto processual prevista no art. 485, IV, do CPC ocorre quando o processo não pode prosseguir por deficiência objetiva ou estrutural que inviabiliza a constituição ou o desenvolvimento válido da relação processual.

5. A omissão do autor em promover ato necessário ao andamento do feito, após deferida e expedida a citação por edital, caracteriza negligência no cumprimento de diligência que lhe compete e se enquadra na hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

6. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

7. A intimação realizada apenas em nome dos advogados, via Diário da Justiça, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre de abandono da causa.

8. A ausência de intimação pessoal prévia da instituição financeira, com advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença.

9. A existência de petições do autor solicitando orientações sobre a publicação do edital e requerendo dilação de prazo afasta a conclusão de total inércia e reforça a necessidade de observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do autor em retirar e publicar edital de citação já deferido e expedido configura abandono da causa quando decorre de inércia na prática de diligência que lhe incumbe.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

3. A ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, torna nula a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 317, 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação específica de precedentes no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002174-81.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORALDO VALLANDRO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que extinguiu a Ação de Cobrança movida contra
HONORALDO VALLANDRO
, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

O juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada diversas vezes, não promoveu a retirada e a devida publicação do edital de citação do réu. Para a magistrada sentenciante, a ausência de citação impede a formação da relação processual, configurando a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a hipótese dos autos configura, em tese, abandono da causa (art. 485, III, CPC) e não ausência de pressuposto processual. Aduz que, para a extinção por abandono, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
HONORALDO VALLANDRO
, objetivando o recebimento de crédito decorrente de inadimplemento do "Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física" (operação nº 870918012), firmado em 17/10/2014. O valor atribuído à causa na exordial foi de R$123.175,07.

A demanda foi distribuída em 29/01/2018 perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES. Ao longo da tramitação, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido em diferentes endereços fornecidos, resultando em avisos de recebimento com as ocorrências "mudou-se" ou "desconhecido".

Diante da dificuldade de localização da parte ré, o juízo condutor do feito realizou consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Siel e, em 13/07/2021, determinou a expedição de
edital de citação
com prazo de 20 dias.

O Banco autor foi intimado em reiteradas oportunidades para promover a retirada e a devida comprovação da publicação do edital no Diário da Justiça, sob pena de extinção. A instituição financeira chegou a peticionar nos autos solicitando orientações específicas sobre a quantidade de publicações necessárias e requerendo dilações de prazo, justificando a demora por trâmites administrativos internos e dificuldades de comunicação com a empresa publicadora.

Em 31/07/2025, sobreveio
sentença
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A magistrada
a quo
fundamentou a decisão na desídia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a citação, o que impediu a formação da relação processual (triangularização da lide).

O autor interpôs Embargos de Declaração , alegando a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal prévia e afirmando a inexistência de abandono da causa. Os embargos foram conhecidos e desprovidos em 11/03/2026.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:
i)
erro de fundamentação no dispositivo aplicado para a extinção;
ii)
a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, conforme o Art. 485, §1º, do CPC; e
iii)
o excesso de rigorismo, pugnando pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

A questão central reside na correta subsunção do fato à norma: a inércia em promover a publicação de edital de citação já deferido configura falta de pressuposto processual (art. 485, IV) ou abandono da causa (art. 485, III)?

O artigo 485, inciso IV, do CPC refere-se aos pressupostos de existência e validade da relação processual. É certo que a citação válida é pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e condição para o desenvolvimento regular do feito. Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), distinguem a
impossibilidade objetiva
de citação da
inércia subjetiva
do autor.

- Falta de Pressuposto (Inciso IV):
Ocorre quando, por razões externas ou estruturais, o processo não pode prosseguir (ex: ausência de petição inicial apta, incompetência absoluta, etc.). No caso da citação, o inciso IV seria aplicável se o autor deixasse de fornecer dados essenciais sem os quais o ato seria impossível de ser sequer ordenado.

- Abandono da Causa (Inciso III):
Configura-se quando o autor deixa de promover os atos e as diligências que lhe incumbem, por mais de 30 (trinta) dias, revelando desinteresse no prosseguimento.

No caso em tela, verifica-se que o juízo já havia deferido e inclusive expedido o edital de citação em 13/07/2021. Portanto, o pressuposto processual (a ordem judicial para citar) estava presente. O que houve foi a omissão da parte em praticar um ato administrativo posterior (retirar e publicar o edital). Tal conduta caracteriza
negligência ou inércia
, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de abandono da causa prevista no inciso III do Art. 485 do CPC.

Uma vez reconhecido que a hipótese é de abandono (inciso III), torna-se imperativa a observância do
§ 1º do artigo 485 do CPC
, que dispõe:

"§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A norma visa proteger a parte de eventual desídia exclusivamente de seu patrono, garantindo que o titular do direito tenha ciência inequívoca de que seu processo poderá ser extinto caso não tome providências.

Compulsando os autos, observa-se que o Banco do Brasil foi intimado apenas por meio de seus advogados, via Diário da Justiça. Não houve a expedição de mandado ou carta para a
intimação pessoal
da instituição financeira com a advertência expressa da extinção. A ausência dessa formalidade essencial acarreta a nulidade da sentença por erro de procedimento (
error in procedendo
).

Além disso, o Apelante demonstrou que não houve total inércia, tendo peticionado nos autos questionando detalhes sobre a publicação do edital, pedido este que não foi devidamente apreciado antes da decisão extintiva, violando os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 317, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. ANULAR
a r. sentença recorrida por erro de fundamentação e ausência de pressuposto indispensável para a extinção (intimação pessoal);

2. DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, devendo ser oportunizada ao autor a devida citação do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar